Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO NA DELEGACIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo dúvida intransponível sobre a autoria delitiva deve a acusada ser absolvida em observância do princípio do in dubio pro reo.

2. A confissão na fase pré-processual, que não se confirma em juízo, não é suficiente para embasar o decreto condenatório, especialmente quando a acusada não foi flagrada em atos de traficância, não foi reconhecida pelo usuário e há depoimento deste afirmando que ela estava chegando ao local quando já estava de saída.

3. Recurso conhecido e desprovido.